Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE CASAMENTO. AFRONTA AOS DEVERES MATRIMONIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PARA EVENTUAL DISSOLUÇÃO NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao julgador apreciar livremente a prova, à luz do princípio da persuasão racional, sendo discricionária a formação de seu convencimento, que deve ser devidamente fundamentado, conforme dispõe o art. 371 do CPC e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
2. Admite-se a anulação do casamento por vício de vontade, mas apenas quando restar caracterizado erro essencial quanto à pessoa do cônjuge, para o que se exige que preexista ao casamento, que a descoberta da verdade se dê após o enlace matrimonial e que tal conhecimento torne intolerável a vida em comum.
3. Caracteriza-se erro essencial quando a pessoa comete quaisquer das condutas previstas no art. 1.557 e seus incisos do Código Civil, ou seja, quando disser respeito à identidade, à honra e à boa fama do cônjuge, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado; ou quando ocorrer a ignorância de crime anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal; ou, ainda, quando existir ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência.
4. No caso em tela, não há de se falar em anulação do casamento, porquanto a hipótese de recusa de relações sexuais, ainda que tal se dê após o matrimônio, não consta daquelas discriminadas no art. 1.557 do CC, de modo que não caracteriza erro essencial sobre a pessoa.
5. A mera recusa a mantença de relações sexuais configura hipótese de afronta aos deveres do casamento, que permite, de per si, a dissolução do matrimônio, porém não a sua anulação. Precedente do TJDFT.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.PRELIMINAR AFASTADA.